Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME COMETIDO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus destina-se ao controle da legalidade da prisão cautelar, exigindo a demonstração de constrangimento ilegal decorrente de ausência dos pressupostos ou fundamentos previstos no Código de Processo Penal, arts. 312 e 313. A conversão do flagrante em prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos.
2. A presença do fumus comissi delicti evidencia-se pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos elementos informativos colhidos na fase pré-processual e do recebimento da denúncia, ainda que haja posterior desclassificação da imputação penal.
3. O periculum libertatis resta configurado quando a decisão aponta dados objetivos que revelam risco atual à ordem pública, notadamente a reiteração delitiva, o histórico criminal consistente em crimes patrimoniais e a prática de novo crime durante o gozo de benefício penal, circunstâncias que demonstram propensão à continuidade criminosa.
4. A desclassificação da capitulação jurídica, por si só, não impõe a revogação da prisão preventiva, quando os fundamentos cautelares não se apoiam exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal, mas em circunstâncias concretas relacionadas à conduta do agente e ao risco de reiteração delitiva.
5. A alegação de ausência de fundamentação não prospera quando o decreto prisional apresenta motivação individualizada, com indicação de elementos atuais e específicos aptos a justificar a segregação cautelar, afastando a motivação genérica ou meramente abstrata.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando o contexto fático-processual demonstra que providências menos gravosas não são capazes de neutralizar o risco concreto à ordem pública, especialmente diante da reiteração criminosa e do descumprimento anterior de condições impostas pelo Estado.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema, inexistindo desproporcionalidade ou antecipação de pena.
8. Ordem denegada.